Tribunal: TJBA
Processo: 8034216-30.2023.8.05.0000
Classe: Ação Rescisória
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: AÇÃO RESCISÓRIA n. 8034216-30.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público AUTOR: ERIC SOBRAL SANTOS Advogado(s): LEANDRO VINICIUS COSTA SANTOS, IJARUY ATHAYDE ALCANTARA GOMES DE ASSIS REU: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. ERRO DE FATO E VIOLAÇÃO A NORMA JURÍDICA. INOCORRÊNCIA. SIMPLES INCONFORMIDADE COM O RESULTADO OBTIDO. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA PARA CORRIGIR EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO, MÁ INTERPRETAÇÃO DOS FATOS OU PARA O REEXAME DAS PROVAS. PRECEDENTES DO STJ. AÇÃO JULGADA IMPROCEDENTE. I. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com o objetivo de desconstituir o acórdão proferido nos autos do Recurso de Apelação nº 8055395-22.2020.8.05.0001, de lavra da Quinta Câmara Cível desta Corte de Justiça, com fundamento no art. 966, V e VII do CPC. II. Da análise dos autos não é possível vislumbrar nenhum indício de que o acórdão rescindendo violou manifestamente norma jurídica ou, tampouco, fundou-se em erro de fato. III. Ao ajuizar a Ação Rescisória, o Autor aduziu que teria obtido prova nova, consubstanciada na publicação do ato de nomeação de candidata que obteve pontuação inferior à sua, no âmbito do concurso público regido pelo Edital SAEB/01/2018, para o cargo de Investigador de Polícia, ensejando a sua preterição. IV. Ocorre, no entanto, que a suposta “prova nova” mencionada pelo Autor é datada do ano de 2020 e foi apresentada por ele próprio nos autos da ação nº 8055395-22.2020.8.05.0001 em data anterior ao julgamento do Recurso de Apelação, sendo descabida a tentativa de desconstituir a coisa julgada com base em tal argumento. V. Não bastasse, a nomeação da candidata indicada pelo Autor ocorreu por força de decisão judicial, não ensejando, por óbvio, a sua preterição. Acerca do tema, o Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que não há configuração de preterição de candidato aprovado em concurso público na hipótese em que a administração pública procede à nomeação de outros candidatos em classificações inferiores por força de decisão judicial, uma vez que, nessa hipótese, não há margem de discricionariedade à administração. VI. Sendo assim, é nítida a tentativa do Autor em utilizar-se da via rescisória como sucedâneo recursal, em razão da inconformidade com o resultado do processo, e não porque tenha havido vício que autorize a anulação do julgado. VII. A ação rescisória é rigorosamente técnica, não se prestando à revalorização da prova, a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a corrigir injustiças, consoante entendimento pacificado do Superior Tribunal de Justiça. VIII. AÇÃO RESCISÓRIA JULGADA IMPROCEDENTE. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Ação Rescisória n° 8034216-30.2023.8.05.0000, em que figura como Autor ERIC SOBRAL SANTOS e, como Réu, o ESTADO DA BAHIA. Acordam os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em, à unanimidade de votos, JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO RESCISÓRIA, nos termos do voto condutor. Salvador, Bahia, de de 2024. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR (A)